Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015820-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DJ LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ADJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.228.690/0001-73 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE AMARAL DOS SANTOS - CPF: 047.387.401-64 (ADVOGADO), DIEGO KEYNE DA SILVA SANTOS - CPF: 016.696.071-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – NÃO CONFIGURADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015820-38.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1015820-38.2020.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por DJ Logística e Transportes Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – NÃO CONFIGURADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, em processo executivo, exclui daquela lide os contratos objetos da ação em discussão, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao pedido que demonstra o aditamento da inicial quanto a execução do acordo que inclui os contratos pretendidos no Processo n. 1015821- 23.2020.8.11.0041.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 195539693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a coisa julgada, bem como a litispendência e, ainda, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Ultrapassadas as questões, no mérito, saber se é caso de manter a sentença que jugou procedente a ação monitória.

Do trânsito em julgado e da litispendência

Na origem, a presente Ação Monitória objetiva receber a quantia atualizada de R$ 204.928,16, originária da inadimplência de fatura do cartão de crédito Sicredi Visa, n. 4960 ******** 0009, no valor de R$ 24.955,47, bem como dos contratos de empréstimo pessoal na conta corrente n. 99183-7, no valor R$ 99.000,00 e de R$77.000,00.

Nota-se, por sua vez, que a Ação de Execução n. 1015821-23.2020.8.11.0041 tem por objeto o saldo dos contratos B90830735-5, B90822443-3 e B90830735-5.

Como registrado pela sentença impugnada, em razão do descumprimento do acordo entabulado entre as partes, foi excluído do Processo n. 1015821-23.2020.8.11.0041, os débitos referentes a esta ação monitória, dessa forma, não cabe falar em trânsito em julgado ou litispendência.

Nesse contexto, a sentença consignou:

Compulsando os autos e o feito de no 1015821-23.2020.8.11.0041 - id no 33971719, denota-se que fora efetivada avença incluindo os débitos da conta corrente no 99183-7 e o limite de cartão de crédito de no 000XXXXXXXX09 e suas taxas objetos da ação desta ação.

Ainda, verificou-se que o pagamento total se daria com o valor de R$40.000,00 no dia 25.06.2020, mais R$4.760,46 mediante amortização de cota capital e 60 parcelas de R$10.000,00 com a 1a para o dia 25.07.2020, contudo,
em face do descumprimento do acordo, o referido processo ficou restrito a cédula de crédito bancária do feito supracitado, excluindo-se o referente a avença do cobrado neste feito, assim, por evidente que inexiste coisa julgada ou litispendência
.

E ainda
,
tendo em vista que tratam de contratos distintos, não há que se falar em continência, como arguido pelo requerido. Assim, rechaço as ilações postas preliminarmente.

Dessa forma, verificado que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, que faz parte do Processo n. 1015821-23.2020.8.11.0041, excluiu daquela lide executiva os contratos objetos desta ação, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Assim, em conformidade com a sentença impugnada,
rejeitam-se
as arguições de coisa julgada e litispendência.

Julgamento antecipado da lide e do cerceamento de defesa

A requerida apelante argui que houve cerceamento de defesa do seu direito, em razão do julgamento antecipado da lide e a necessidade da dilação probatória para comprovar “a lisura” da documentação apresentada pela instituição financeira, aqui apelada.

Ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo de origem consignou:

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Ressalta-se, não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de cerceamento de defesa.

Mérito

No mais, tem-se que os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória.

O art. 700 do CPC assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória, como ocorre na espécie.

No caso, nota-se que os documentos escritos, tais como o contrato de abertura de conta corrente, extratos e demonstrativos de evolução do débito, que abrangem o período em que o crédito foi disponibilizado, comprovam a dívida apresentada nos autos.

Nesse sentido, a sentença registrou:

“No caso, o requerido assinou TERMO DE ADESÃO para utilização de cartão de crédito no valor de R$ 24.955,47 do id. 31028401, assim como efetuou empréstimo eletrônico pessoal no valor R$ 99.000,00 (Id no 31028403) e outro de R$77.000,00 (id no 31028406) liberado conta corrente no 99183-7, resultante da cobrança apontada na inicial, que se vê no id n. 31028393 a 31028414, documentos idôneos para aparelhar a ação monitória onde há necessidade de comprovar uma dívida escrita, por qualquer meio.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos na inicial.

Quanto à questão de fundo, a cobrança do cartão de crédito Sicredi Visa, no 4960 ******** 0009, no valor de R$ 24.955,47 do id. 31028401; e do contrato de empréstimo eletrônico pessoal no valor R$ 99.000,00 (Id no 31028403) e outro de R$77.000,00 (id no 31028406) liberado conta corrente no 99183-7.

Mais,
o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde foi utilizado na conta corrente do requerido nos id’s no 31028403 e 31028406, como as telas de liberação de id no 31028409. Fato inconteste.

Ainda,
acostou os extratos e demonstrativos de débito e id. 31028410, 31028412 e 31028414 onde comprova a evolução da dívida
.

É evidente que após o reconhecimento da dívida JUDICIALMENTE, sua atualização ocorrerá a partir da citação válida. Os referidos documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida
”. (destaquei)

Assim, é caso de manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, não resta configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, postulado pela apelante.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por DJ Logística e Transportes Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – NÃO CONFIGURADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, em processo executivo, exclui daquela lide os contratos objetos da ação em discussão, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.

Para a embargante o acórdão é omisso.

No caso, o acordão, à unanimidade, manteve a sentença que julgou procedente o pedido da ação Monitória, para reconhecer a dívida no valor de R$ 204.928,16 (duzentos e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), por conseguinte rejeitou os Embargos Monitórios.

O acórdão foi claro ao consignar que em razão do descumprimento do acordo entabulado entre as partes, foi excluído do Processo n. 1015821-23.2020.8.11.0041, os débitos referentes a presente ação monitória.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024